Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714278-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS WILLIAM ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Leonardo Maciel Foster, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por MARCOS WILLIAM ALVES DE SOUZA, determinou que o banco requerido promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a exibição dos contratos firmados entre as partes, com o correspondente histórico e extrato de pagamentos, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 70761031), o agravante tece considerações sobre a natureza da multa cominatória, alega ausência de prazo razoável para cumprir a decisão, afirma estar diligenciando sem oferecer resistência ao comando judicial, aduz prejuízos pela inadimplência do autor agravado e sustenta excesso do valor fixado em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja reformada a r. decisão agravada para afastar a aplicação da multa. Preparo recolhido (IDs 70761038 e 70761041). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize suspender os efeitos da decisão, além de questionável, por ora, a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Na instância de origem, foi inicialmente determinado ao banco, ora agravante, exibir os contratos firmados entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 398 do CPC. Requerido prazo adicional, foi concedido mais 15 (quinze) dias para cumprimento do comando judicial (IDs 216436967, 217374810 e 218859476 do processo referência). Contudo, o banco, ora agravante, se quedou inerte, deixando transcorrer em branco o prazo oportunizado. Nessa esteira, sobreveio a r. decisão agravada, cuja reprodução se faz oportuna, in verbis: “Foi deferido prazo de 5 dias ao BANCO BRADESCARD S.A para juntada aos autos de todos os contratos celebrados com o autor, na forma do artigo 398 do CPC (Id. 214602735, 216436967) O réu compareceu nos autos e requereu o prazo e 15 dias (Id. 217374810), o que foi concedido (Id. 218859476). Entretanto, houve o transcurso do prazo sem manifestação. Diante disso, intime-se, via sistema, o requerido BANCO BRADESCARD S.A para que no prazo de 5 dias úteis promova a exibição dos contratos celebrados com o autor MARCOS WILLIAM ALVES DE SOUZA e o correspondente histórico e extrato de pagamentos, sob pena de multa diária de R$5000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Frustrada a intimação via sistema, expeça-se mandado de intimação por carta registrada. Vindo os documentos, sem nova conclusão, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar plano de pagamento adequado com prazo para liquidação em no máximo 5 anos, apresentando as garantias de cada contrato e a forma de pagamento, assim como determinado na decisão proferida sob id. 199164261. Cumpra-se.” O agravante requer o efeito suspensivo ao agravo. Contudo, o breve compulsar dos autos do processo de origem denota a recalcitrância do banco agravante no cumprimento da determinação judicial, pois desde 04/11/2024 possui ciência da ordem judicial de exibição dos documentos e, mesmo depois de concedido prazo adicional, não atendeu ao comando do juízo, circunstância que perdura pelos 4 (quatro) meses que transcorreram da primeira ciência. Nesse contexto, reveste legitimidade a fixação das astreintes, cujo propósito é forçar o requerido, por meio de coerção, a cumprir o comando judicial. Logo, ausente in limine a probabilidade do direito alegado. Além do mais, sobreleva ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável a suspensão da decisão (art. 995, parágrafo único, do CPC). De fato, ainda não houve aplicação consolidada da multa arbitrada e, ainda que já houvesse sido imposta, admitindo cumprimento provisório, o valor referente à multa somente pode ser levantado pela parte adversa após o trânsito em julgado da sentença que lhe for favorável, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, “verbis”: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Na hipótese, sequer consolidada a multa, não se avista, ao menos neste momento processual, a presença de elemento imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Nesse sentido, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, evidenciada a probabilidade do direito da Agravada, bem como caracterizado o perigo da demora, isso porque o valor incontroverso do débito já se encontra depositado em juízo, sendo prejudicial à Agravada que os descontos continuem ocorrendo mesmo com o valor total depositado em sua conta já fora de sua esfera de disponibilidade. 3 - A fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo § 3o do art. 537 do CPC, a "decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte". 4 - Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1267132, 07109003420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impõe-se, por ora, indeferir o efeito suspensivo Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator